Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742812-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILEY JORGE DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Tendo em vista o fim do ano judiciário, manifeste-se o impetrante, no prazo de 2 (dois) dias, sobre a Petição juntada pela organizadora do concurso, requerendo a dilação do prazo para a realização do Curso de Formação. Após, conclusos de imediato. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator